Tribunal: CARF
Processo: 10530.720130/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS DE SERVIDÃO AMBIENTAL. PRECLUSÃO.
Preclusa a discussão acerca da área de servidão ambiental ante ausência de impugnação.
ÁREA DE BENFEITORIAS. INTERESSE DE AGIR.
Não há interesse de agir quando a área de isenção pleiteada pelo recorrente já fora reconhecida pelo Acórdão a quo.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional ao não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. PROVA EMPRESTADA. NÃO ACATAMENTO.
Sentença submetida ao reexame necessário, contra a qual foi interposto recurso ainda pendente de julgamento não opera os efeitos da coisa julgada. Existindo discrepâncias significativas das áreas indicadas pelo laudo judicial, acolhidas em sentença, com aquelas declaradas em DITR, há de ser mantida a glosa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720130/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.937 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
BAHEMA AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS DE SERVIDÃO AMBIENTAL. PRECLUSÃO.
Preclusa a discussão acerca da área de servidão ambiental ante ausência de
impugnação.
ÁREA DE BENFEITORIAS. INTERESSE DE AGIR.
Não há interesse de agir quando a área de isenção pleiteada pelo recorrente já
fora reconhecida pelo Acórdão a quo.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional ao não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
APP.
DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE INTERESSE
ECOLÓGICO. PROVA EMPRESTADA. NÃO ACATAMENTO.
Sentença submetida ao reexame necessário, contra a qual foi interposto recurso
ainda pendente de julgamento não opera os efeitos da coisa julgada. Existindo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720130/2007-11
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720130/2007-11

discrepâncias significativas das áreas indicadas pelo laudo judicial, acolhidas
em sentença, com aquelas declaradas em DITR, há de ser mantida a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à discussão acerca das áreas de benfeitoria e da
confiscatoriedade da sanção aplicada, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BAHEMA AGROPECUARIA
LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada “(...) para acatar uma área de
preservação permanente de 1.726,3 ha, com redução do imposto suplementar apurado pela
fiscalização, de R$276.902,47 para R$230.202,53, a ser acrescido de multa proporcional de
75,0% e juros de mora na forma da legislação vigente.” (f. 456)
Da descrição dos fatos e enquadramento legal (f. 4/7) consta ter sido a ora
recorrente autuada por não ter conseguido comprovar as áreas de i) benfeitorias, ii) preservação
permanente, iii) interesse ecológico, e iv) servidão florestal.
Ao apreciar as razões e os documentos apresentados em sede de impugnação –
“vide” petição às f. 70/110 e provas às f. 236/395 – quedou a decisão recorrida assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de
Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no
70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720130/2007-11

DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
INTERESSE ECOLÓGICO PARQUES
As áreas de preservação permanente e de interesse ecológico, para
fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente
ADA, e da existência de Ato de órgão competente federal ou
estadual reconhecendo as áreas do imóvel que são de interesse
ecológico. Cabe considerar como área de preservação
permanente, para fins de exclusão de tributação, somente a
área do imóvel comprovadamente localizada dentro dos limites
de Parque Nacional, criado antes da data do fato gerador do
imposto.
DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de
interesse ecológico ou como de preservação permanente as
áreas declaradas, em caráter geral, por região local ou
nacional, como os situados em APA, incluindo as áreas de
florestas nativas localizadas no Bioma Mata Atlântica, mas,
sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para
determinadas áreas da propriedade particular.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitandos e ao aprofundamento de questões sobre provas
e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para
suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é
dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no
caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os
juros aplicados aos demais tributos. (f. 431/432; sublinhas deste
voto)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 20/12/2013, recurso
voluntário (f. 465/494), replicando as mesmas teses suscitadas em sua peça impugnatória.
Defende que há de ser restabelecida a integralidade das áreas de preservação permanente – 2.295
ha.), e não apenas 1.726,3 ha.– e de interesse ecológico. Sustenta que, embora tenha o acórdão
recorrido consignado inexistência de impugnação quanto às áreas de benfeitoria, dita extensão
teria sido “demonstrad[a] e referenciad[a] no mapa de uso acostado aos autos.” (f. 489) Em
caráter subsidiário, afirma ter a multa caráter confiscatório.
Fotam acostadas ao recurso cópias da ação ordinária c/c pedido de antecipação
de efeito da tutela (f. 536/570), do laudo técnico produzido naqueles autos (f. 571/605), bem
como da sentença (f. 606/613), que discute o ITR do exercício de 1998 do imóvel objeto da
presente autuação.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720130/2007-11

Preclusa a discussão acerca da área de servidão ambiental ante ausência de
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conforme relatado, a recorrente afirma que, em que pese se insurgido contra a
glosa das áreas de benfeitoria, teria equivocadamente entendido a DRJ ser matéria não
impugnada. Transcrevo as razões lançadas no acórdão recorrido:
Quanto à glosa parcial da área ocupada com benfeitorias de
139,0 ha para 29,9 ha, a contribuinte reconhece em sua
impugnação essa última dimensão, especificamente às fls. 101.
Assim, consideram-se não impugnadas essas matérias vez que não
foram expressamente contestadas, conforme preceitua o art. 17 do
Decreto no 70.235/72. (f. 455; sublinhas deste voto)
Em seu recurso voluntário, sustenta que conforme “(...) demonstrado e
georreferenciado no mapa de uso acostado aos autos, tem-se uma área de 29,9269 ha. ocupada
principalmente por estradas internas, currais, áreas construídas e de circulação, conforme laudo
anexado.” (f. 489) Como frisado pela DRJ, o valor que pleiteia ser reconhecido já o foi, razão
pela qual, desde a impugnação, falece a ora recorrente de interesse quando a esse ponto.
As alegações, declinadas em caráter subsidiário, acerca da suposta
confiscatoriedade da sanção cominada esbarram no verbete sumular de no 2 deste Conselho,
razão pela qual igualmente não podem ser conhecidas.
Quanto aos documentos apresentados apenas em grau recursal, consabido que
todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art.
16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas
nos incs. do § 4o daquele mesmo dispositivo – isto é, impossibilidade de apresentação tempestiva
por motivo de força maior, relacionada à fato ou direito superveniente ou sirva para contrapor
razões posteriormente trazidas aos autos. A peça impugnatória (f. 70/110) foi apresentada em
momento anterior à distribuição da ação anulatória, em 30 de agosto de 2007, à apresentação do
laudo judicial, em 15 de outubro de 2009; e, consequentemente, antes da sentença, prolatada em
20 de outubro de 2010. Como a situação fática ora relatada se amolda à hipótese de exceção
prevista na al. “b” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, defiro a juntada e conheço
parcialmente do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia em perquirir ter a recorrente logrado êxito em
comprovar a existência de 2.295 ha. de áreas de preservação permanente– e não apenas
1.726,3 ha., como reconheceu a DRJ, a partir da Declaração do Chefe-Substituto do Parque
Nacional da Chapada Diamantina e da Declaração do IBAMA, atestando que a extensão
acolhida está incluída no Parque Nacional da Chapada Diamantina – e 3.046,4 ha. de áreas de
interesse ecológico.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720130/2007-11

Filio-me à corrente que admite, para fatos geradores anteriores à edição do
Código Florestal de 2012, a apresentação de outras provas idôneas aptas a comprovar indigitadas
áreas de preservação permanente e de interesse ecológico – cf. os seguintes precedentes: AgRg
no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR,
REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no REsp no 753.469/SP, todos referenciados
no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016 –, razão pela qual passo à análise da documentação
acostada em sede recursal.
Na perícia judicial, realizada no imóvel em outubro de 2009, nos autos da ação
ordinária no 2007.33.00.016662-7, referente ao ITR do exercício de 1998, foi aferida a existência
das seguintes áreas (f. 600):

Reserva Legal
2.859,1283 ha.
APP ́s
722,9723 ha.
Parque Nacional da Chapada Diamantina
1.752,4459 ha.
Floresta Estacional
2.318.1802 ha.
Área Proteção Ambiental Marimbus-Iraquara
1.381.5652 ha.
Zona de Proteção Vida Silvestre
696,5766 ha.
Zona de Proteção Visual
684,9886 ha.
Total da Área com Restrição Ambiental
9.024,2919 ha.

Peço licença para transcrever, no que importa, as razões de decidir lançadas no
ato sentencial:
Assim é que conforme demonstrativo de apuração de fl. 48,
houve a declaração de que seria Área de Preservação
Permanente 2.540 ha. e Área de Utilização Limitada 6.850 ha,
perfazendo um total de 9393ha. Tal declaração, por sua vez, vem
embasada na Declaração fornecida pelo Estado da Bahia às fls.
148/149, que apresenta aproximadamente 4438 ha de Área de
Utilização Limitada e 1860ha de Área de Uso Restrito, bem
como pela Certidão de fl. 157 do Cartório de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de Lençóis, que certifica a existência de
2.859ha de Área de Preservação Permanente.
Assim é que o Laudo Pericial de fls. 2039/1073 somente vem a
corroborar tais documentos, se encontrando, portanto, em
consonância com eles. Dessa forma, entendo que as afirmações
e conclusões do perito judicial se mostram idôneas a fim de
embasar a presente sentença. Destarte, não conheço as
Impugnações apresentadas pela União Federal contra o laudo,
mormente pelo fato de que, instada a acompanhar os tributos do
perito, não se desincumbiu de seu ônus. (...)
Pois bem, o laudo pericial chegou à conclusão de que o total de
área com restrição ambiental perfaz 9.024,29 ha. Área esta,
portanto, bem próxima daquela declarada pelo autor e que foi
desconsiderada pela Receita Federal. (...)
Ante o exposto, pois, confirmo a liminar de fls. 306/312 e julgo
procedente o pedido para o fim de anular o Auto de Infração objeto
do Processo Administrativo no 10530.002153/2002-27, bem como
a CIDA emitida com base neste, devendo ser reconhecida a
isenção do ITR na área de 9.024ha da Fazenda Tanquinho, com
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.937 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720130/2007-11

o cálculo do imposto de acordo com a alíquota respectiva prevista
para a área tributária remanescente do imóvel” (f. 612 /613;
sublinhas deste voto).
Com a devida vênia, o fato de o valor encontrado pelo Sr. Perito Oficial ser
próximo ao declarado, por si só, não justifica o acolhimento do pleito da recorrente. A tabela
apresentada no lado pericial oficial aponta a extensão de APP inferior à reconhecida nestes autos
– “vide” tabela supratranscrita e resposta ao quesito de no 7 às f. 592 – e muito inferior à
declarada – conforme consta na sentença, à época, fora declarada 2.540 ha.
Chama a atenção inexistir especificação quanto ao tipo de limitação sofrida:
não é possível precisar tratar de áreas de interesse ecológico ou áreas de servidão ambiental – a
meu aviso, o laudo judicial apenas é peremptório ao rechaçar a existência de reserva particular
do patrimônio natural (f. 604). É dito que 9.024,2919 ha são “áreas de interesse ecológico para
proteção dos ecossistemas” em resposta ao quesito de no 22 no laudo pericial oficial, valor este
muito superior aos 3.046,6 ha. declarados na DITR 2005, ora sob escrutínio (f. 8).
Registro ainda que, além de estar a sentença submetida ao reexame necessário,
contra ela foi interposto recurso de apelação, ainda pendente de julgamento pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região, não tendo se operado os efeitos da coisa julgada. Pelas
imprecisões, a meu aviso, existentes tanto na sentença quanto no laudo judicial, considero-as
inaptas para amparar o pedido da recorrente.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à discussão
acerca das áreas de benfeitoria e da confiscatoriedade da sanção aplicada, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital